Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-31.2019.8.11.0024
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000914-31.2019.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), POUSADA ESTANCIA LAURA DE VICUNA LTDA - CNPJ: 02.109.975/0001-88 (EMBARGANTE), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ESTEVAO MANOEL ALVES CORREA FILHO - CPF: 805.644.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA. DESCONTO CONDICIONADO À PONTUALIDADE NO PAGAMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da instituição financeira para reformar sentença que havia reconhecido cobrança indevida e determinado a repetição de valores supostamente pagos a maior em contrato que previa bônus de adimplência. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria considerado laudo pericial complementar que indicaria cobrança indevida em parcelas pagas pontualmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial judicial, no tocante à incidência do bônus de adimplência condicionado à pontualidade no pagamento das parcelas contratuais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado examinou de forma expressa e suficiente a prova pericial e os documentos constantes dos autos, concluindo que, nas competências em que o desconto integral de 45% não foi aplicado, houve pagamento das parcelas após o vencimento, circunstância que descaracteriza a pontualidade exigida contratualmente para a concessão do bônus de adimplência.

5. O bônus de adimplência possui natureza de benefício condicionado ao estrito cumprimento da obrigação no tempo pactuado. Assim, o pagamento a destempo, ainda que com pequeno atraso, afasta o direito ao desconto integral, não configurando ilicitude na conduta da instituição financeira ao aplicar encargos conforme a data efetiva do pagamento.

6. Eventuais descontos parciais concedidos pelo credor, mesmo diante da mora do devedor, configuram liberalidade contratual ou cálculo proporcional que beneficia o contratante inadimplente, não caracterizando cobrança indevida.

7. Não há contradição entre as premissas adotadas e a conclusão do acórdão, que, à luz da prova técnica e documental, reconheceu a inexistência de ato ilícito e afastou a pretensão de repetição de indébito.

8. Para fins de eventual interposição de recursos excepcionais, consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados, sendo desnecessária a menção expressa a cada artigo de lei quando a matéria jurídica tenha sido devidamente enfrentada no julgado.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão do mérito da decisão judicial, destinando-se exclusivamente ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. O bônus de adimplência previsto contratualmente, condicionado à pontualidade no pagamento das parcelas, deixa de ser exigível quando constatado pagamento a destempo, ainda que com pequeno atraso, inexistindo cobrança indevida quando os encargos são aplicados conforme a data efetiva do pagamento.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
POUSADA ESTÂNCIA LAURA DE VICUÑA LTDA - ME
em face do Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, Deu Provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos da ação de repetição de indébito.

A embargante em suas razões (ID 352161881) alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão, contradição e erro de premissa fática. Sustenta que o julgado considerou equivocadamente que a controvérsia girava em torno de parcelas pagas em atraso, quando, segundo afirma, o laudo pericial complementar demonstraria que 53 parcelas foram debitadas em dia sem a aplicação correta do bônus de adimplência.

Requer a atribuição de efeitos infringentes para manter a sentença de procedência e prequestiona a matéria.

Contrarrazões apresentadas (ID 353161852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A função dos embargos de declaração é integrativa, visando aperfeiçoar a decisão judicial saneando de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de fundamentos ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

No caso em tela, a embargante sustenta que o acórdão foi omisso e contraditório ao não considerar o laudo pericial complementar que, em sua ótica, comprovaria a cobrança indevida em parcelas pagas pontualmente.

Todavia, da simples leitura das razões recursais, verifica-se que a pretensão da embargante não é sanar um vício do julgado, mas sim reformá-lo por discordar da interpretação dada por este Colegiado ao conjunto probatório dos autos.

O acórdão embargado foi claro e exauriente ao analisar a questão posta em julgamento, principalmente sobre o laudo pericial judicial e esclarecimentos do expert, colacionados aos autos (ID. 321664925, 321664926, 321664927 e 321664947). Fundamentou-se na premissa de que o bônus de adimplência previsto contratualmente é um prêmio condicionado à estrita pontualidade. Com base na análise da prova pericial (ID 93783782), o relator consignou expressamente que: “
Fica evidente que a premissa para a concessão do bônus integral - a pontualidade - não foi cumprida pela Apelada nas parcelas objeto da reclamação. (...) O laudo pericial e os extratos acostados aos autos comprovam que, nas competências em que o desconto não atingiu o patamar de 45%, houve o pagamento a destempo
.”

O fato do Tribunal ter concluído, com base na prova, que houve atrasos (mora) que afastaram o direito ao bônus integral, não configura omissão ou erro de premissa fática, mas sim livre convencimento motivado.

“(...); Fica evidente que a premissa para a concessão do bônus integral – a pontualidade – não foi cumprida pela Apelada nas parcelas objeto da reclamação. O bônus de adimplência possui natureza de cláusula penal invertida ou prêmio, cuja exigibilidade depende estritamente do cumprimento da obrigação no tempo e modo contratados.

Desta maneira, observa-se que as parcelas pagas dentro de seus respectivos vencimentos, houve a exata aplicação do benefício de desconto de adimplência de 45%. Mas, se o pagamento ocorre após o vencimento, ainda que com poucos dias de atraso, descaracteriza-se a pontualidade, cessando a obrigação da instituição financeira de conceder o desconto integral de 45%.

O fato de o Banco ter concedido descontos parciais ou proporcionais, mesmo diante do atraso (como apontado no laudo, descontos de 44,58% ou outros percentuais), configura mera liberalidade ou cálculo pro rata que, em verdade, beneficiou o devedor, que contratualmente poderia ter perdido a totalidade do bônus.

Não se sustenta, portanto, a tese de cobrança indevida. A "cobrança a maior" apontada na conclusão do laudo decorre de uma simples comparação aritmética entre o desconto de 45% e o desconto efetivamente aplicado, desconsiderando-se, contudo, o fato gerador da perda do benefício: a mora do devedor.”

Cumpre destacar que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as provas e argumentos trazidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, o que ocorreu no caso concreto.

Também não se verifica a alegada contradição no julgado. Ao consignar que “o laudo pericial e os extratos acostados aos autos comprovam que, nas competências em que o desconto não atingiu o patamar de 45%, houve pagamento a destempo”, e concluir pela inexistência de ato ilícito da instituição financeira, o acórdão manteve coerência lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada.

“
O laudo pericial e os extratos acostados aos autos comprovam que, nas competências em que o desconto não atingiu o patamar de 45%, houve o pagamento a destempo
.”

E:

“
(...)

inexistindo ato ilícito por parte da instituição financeira, que agiu no exercício regular de seu direito ao cobrar os encargos conforme a data do efetivo pagamento, não há que se falar em indébito, tampouco em repetição de valores, seja na forma simples, seja na forma dobrada. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença, que decidiu em sentido contrário aos termos consignados no laudo pericial
.”

Nesse contexto, inexistindo conduta ilícita por parte da instituição financeira, que apenas aplicou os encargos conforme a data efetiva do pagamento, não há que se falar em cobrança indevida, tampouco em repetição de indébito, seja na forma simples, seja em dobro.

Portanto, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado, mas apenas a nítida intenção da embargante de rediscutir o mérito da causa, buscando fazer prevalecer sua própria interpretação dos fatos e do direito.

Quanto ao prequestionamento, dou por prequestionados os dispositivos legais suscitados, ressaltando que a menção expressa a cada artigo de lei não constitui requisito indispensável para a admissibilidade de recursos excepcionais, bastando que a matéria jurídica tenha sido devidamente debatida, como ocorreu na espécie.

Por fim, não se vislumbra hipótese de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Contudo, adverte-se que a reiteração de embargos com finalidade meramente infringente poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 3o, do CPC.

Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo-se inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (
VISTA
)

Eminentes Pares,

Relembro que
a
Embargante,

Pousada Estância Laura
d
e
Vicuña
Ltda.
,

ajuizou Ação de Repetição de Indébito em face do
Banco
d
o Brasil S.A.
, sustentando, em síntese, a existência de cobrança indevida decorrente da não aplicação do bônus de adimplência contratualmente previsto, no percentual de 45%, sobre encargos incidentes em contrato de financiamento rural.

Aduziu que, embora as parcelas fossem debitadas mensalmente em sua conta corrente, o
B
anco não
aplicou
corretamente o referido bônus, o que resultou na cobrança de valores superiores ao efetivamente devido.

Requereu, ao final, a restituição
, em dobro,
dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
.

O

Banco
d
o Brasil S.A.
apresentou contestação, na qual sustentou a legalidade da cobrança, asseverando que o bônus de adimplência estava condicionado ao pagamento pontual das parcelas, de modo que a sua não aplicação integral decorre
u

d
o a
traso no pagamento
das obrigações contratuais.

No curso da instrução, foi realizada prova pericial contábil, a qual apontou a existência de diferenças entre os valores cobrados e aqueles que resultaram da aplicação integral do bônus de adimplência, indicando a ocorrência de divergências em diversas parcelas do contrato
, especialmente quanto à incidência do desconto de 45% sobre os encargos.

Sobreveio sentença de procedência, por meio da qual o
Juiz
singular reconheceu a cobrança indevida e condenou a instituição financeira à
restituição, em dobro,
ou seja, impôs ao Banco o pagamento de
R$ 297.344,48
(duzentos e noventa e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)
, correspondente ao dobro do valor de R$ 148.672,24
(cento e quarenta e oito mil, seiscentos e setenta e dois mil e vinte e quatro centavos)
apurado na perícia.

Irresignado, o Banco do Brasil
S.A.
interpôs
Recurso de A
pelação
.

Em suas razões,
sustent
ou
que o próprio laudo pericial demonstra que, nas competências em que o desconto aplicado foi inferior a 45%, os pagamentos ocorreram após o vencimento, circunstância apta a afastar o bônus integral, por se tratar de benefício condicionado à pontualidade.

Aduziu
que os descontos parciais concedidos em tais hipóteses representam liberalidade da instituição financeira
e que inexiste
cobrança indevida.

Em contrarrazões,
a Autora
pugnou pela manutenção da sentença,
alegando
, entre outros pontos, que a discussão se refer
e
ao período compreendido entre setembro de 2012 e setembro de 2018, no qual
foram realizados
descontos a maior em parcelas que reputa pontualmente
pag
as, bem como que o
B
anco
conferiu interpretação equivocada ao laudo pericial, inclusive com base em dados não correspondentes ao período efetivamente controvertido.

Ao apreciar
o Recurso
,
a Câmara
reconheceu que o contrato previa expressamente o bônus de adimplência como prêmio vinculado ao pagamento tempestivo, consignando que o laudo pericial demonstrou a existência de dias de atraso
, inclusive com indicação de mora nas parcelas em que o desconto não atingiu o patamar de 45%.

Assentou
-se
que a concessão de descontos proporcionais, ainda diante da mora, configurou liberalidade do
B
anco, e que a chamada “cobrança a maior” apontada no laudo decorre de mera comparação aritmética entre o
percentual ideal de 45% e o efetivamente aplicado,
desconsiderando

o fato gerador da perda do benefício, qual seja, a mora do devedor. Por isso, concluiu pela inexistência de ilicitude e de indébito, deu provimento ao Apelo, reformou integralmente a sentença e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A Pousada Estância Laura de
Vicuña
Ltda. opôs Embargos de Declaração, nos quais alega, em síntese, que o Acórdão partiu de premissas fáticas equivocadas, além de apresentar contradição e omissão.

Afirma que o débito das parcelas ocorria automaticamente em conta corrente por iniciativa da própria instituição financeira, não sendo possível imputar-lhe mora no adimplemento.

Sustenta, ainda, que o Colegiado deixou de considerar o laudo pericial complementar de Id. 321664947, o qual, conforme sua interpretação, demonstra a existência de 53 parcelas pagas pontualmente sem a aplicação do bônus contratual, totalizando R$ 148.672,24 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos) cobrados a maior.

Pugna, ao final, pela integração do julgado, com atribuição de efeitos infringentes.

Na sessão de 31/03/2026, o Relator, Desembargador Ricardo Gomes de Almeida
,
apresentou voto pela rejeição do Recurso e seu entendimento foi acompanhado pelo 2o Vogal, Dr. Marcio Aparecido Guedes. Contudo, a conclusão foi adiada em virtude de pedido de vista por mim formulado.

Pois bem.

Desde logo, registro que acompanho o voto dos eminentes pares. Peço
v
e
nia
, todavia, para acrescentar
fundamentos.

A controvérsia devolvida a exame por meio dos Embargos de Declaração cinge-se à alegação de que
o Acórdão que proveu o Recurso de
Apelação é
omissão, contradi
tório
e ado
tou
premissas fáticas equivocadas, especialmente ao reconhecer a existência de mora no pagamento das parcelas e, por consequência, afastar o direito ao bônus de adimplência.

A tese da Embargante parte da premissa de que o pagamento das parcelas ocorria por meio de débito automático em conta corrente, circunstância que, em seu entender, afasta a possibilidade de atraso e assegura

a incidência do bônus de 45% em todas as competências.

Tal argumento, contudo, não se sustenta à luz do conjunto probatório produzido.

A
inda que se admita a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, tal circunstância não dispensa a parte autora do ônus de demonstrar
minimamente
o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o adimplemento tempestivo das parcelas, requisito expressamente previsto no contrato para a fruição do bônus de adimplência.

Com efeito, a
inversão do ônus da prova não tem o condão de presumir fatos controvertidos, tampouco de afastar a necessidade de demonstração mínima da regularidade do pagamento, sobretudo quando a própria controvérsia gira em torno da pontualidade do adimplemento.

Nas palavras do Ministro Raul Araújo, c
onforme entendimento d
a
Corte Superior,
“
a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito.
”

(
AREsp
n. 3.036.493/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 3/12/2025
).

No caso, a Embargante não logrou comprovar que as parcelas foram quitadas na data do vencimento.
Afinal, o débito em conta corrente depende, em primeiro plano, da existência de saldo disponível.

Os extratos da conta vinculada do financiamento, juntados aos autos
pelo Banco Embargado
, revelam, de forma clara, a ocorrência de períodos
de inadimplência, com registros expressos de migração do contrato para situação de “inadimplemento”, seguidos de posterior regularização mediante amortizações.

Tais registros evidenciam a existência de mora contábil no âmbito do contrato, circunstância que, por si só, afasta a premissa de adimplemento pontual contínuo defendida pela Embargante.

De outro lado, é
necessário
delimitar com precisão o alcance da prova pericial produzida.

O perito judicial procedeu à reconstituição da evolução do débito e à comparação entre os valores efetivamente cobrados pela instituição financeira e aqueles que resultariam da aplicação integral do bônus de 45% sobre os encargos.

A perícia, portanto, adotou metodologia eminentemente matemática, consistente na aplicação linear do percentual de desconto sobre os encargos, com posterior apuração das diferenças.

Nos esclarecimentos prestados, o
expert
foi categórico ao afirmar que manteve os critérios contratuais e limitou-se à elaboração dos cálculos, sem promover qualquer alteração das cláusulas pactuadas.

Em nenhum momento o perito afirmou que todas as parcelas foram pagas na data do vencimento, tampouco que o bônus de adimplência seria devido em todas as competências analisadas
.

Não houve, por parte d
o
per
ito
, exame específico da pontualidade dos pagamentos,
tampouco
correlação entre eventuais atrasos e a redução do percentual de desconto aplicado pelo
B
anco.

Assim,
diferentemente do que quer fazer crer a Embargante, o
laudo pericial não comprova a inexistência de mora,
limita-se
a demonstrar a
existência de diferenças entre o percentual de desconto aplicado e o percentual máximo previsto contratualmente, sem investigar se, em cada parcela, estavam presentes os requisitos para a fruição integral do benefício.

A alegação de que o laudo complementar evidencia a existência de 53 parcelas pagas pontualmente também não procede.

O referido documento apenas discrimina valores cobrados e valores recalculados, indicando as diferenças apuradas, sem afirmar, de forma c
onclusiv
a, que tais parcelas foram quitadas na data do vencimento.

Cuida-se, novamente, de demonstração numérica, destituída de análise jurídica acerca do preenchimento das condições contratuais para a concessão do bônus
, restrita ao aspecto contábil, como deveria ser.

Nesse contexto, não se verifica a alegada adoção de premissa fática equivocada pelo
A
córdão.

A conclusão acerca da existência de mora encontra respaldo nos extratos do contrato, que registram períodos de inadimplência, e não é infirmada pelo laudo pericial, que não se prestou a examinar a pontualidade dos pagamentos.

O que se observa é a divergência da Embargante quanto à valoração das provas
, pois pretende
atribuir ao laudo alcance que ele não
tem
, a fim de afastar a incidência da cláusula contratual que condiciona o bônus ao pagamento tempestivo.

Também não há omissão a ser suprida.

O Colegiado
enfrentou a questão central da controvérsia, qual seja, a natureza condicionada do bônus de adimplência e a relevância da mora para a sua incidência
, para tanto,
analis
ou
o laudo pericial e os documentos constantes dos autos sob essa perspectiva.

A
liás, não se pode olvidar que a
circunstância de não ter acolhido a interpretação conferida pela Embargante à prova técnica não caracteriza ausência de fundamentação.

Igualmente, não se identifica contradição interna no julgado, porquanto a conclusão adotada decorre logicamente das premissas estabelecidas, notadamente a existência de atraso no pagamento das parcelas e a vinculação do bônus à pontualidade.

Dessa forma, as alegações deduzidas nos Embargos de Declaração revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, com nítido propósito de rediscutir a matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade integrativa do recurso previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
acompanho o eminente Relator
e
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026